Tribunal: TJES
Processo: 0000315-64.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000315-64.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CARLYLE PASSOS NETO
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº. 8.429/1992 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA PROLATADA ANTES DE DEFLAGRADA A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA COM O ELEMENTO DOLO – IRRETROATIVIDADE - ART. 23, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 14.230/2021 –
ERROR IN PROCEDENDO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, dentre elas, está a criação da prescrição intercorrente a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade culposa.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo nº. 843.989
(T
ema 1199
), fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – a presença do elemento subjetivo "dolo".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000315-64.2017.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CARLYLE PASSOS NETO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença de fls. 636/638, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que julgou extinta a “ação civil pública em defesa da saúde e da probidade administrativa” ajuizada em desfavor de CARLYLE PASSOS NETO, ora Apelado, por reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 23-A, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92.

Pelas razões recursais de fls. 641v/660, sustenta o Apelante, em síntese, a inocorrência da prescrição no caso vertente, devendo a sentença hostilizada ser anulada, retornando-se os autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Apelante) ajuizou a presente demanda em face de CARLYLE PASSOS NETO (Apelado)
em decorrência de supostos atos de improbidade administrativa por si praticados, caracterizados pela tentativa de cobrança indevida de honorários médicos para realização de procedimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença impugnada, reconheceu a prescrição intercorrente, consignando que, “...apesar das judiciosas argumentações do
Parquet
, verifico que a previsão legislativa para decretação imediata da prescrição nos processos em curso não modulou os efeitos quanto à sua aplicabilidade, de forma que, considerando que esta ação foi ajuizada em 10/01/2017, tendo decorridos mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, reconheço a prescrição intercorrente, em observância ao artigo 23-A, § 8º, da Lei 8.429/92”.

Feito esse escorço fático-processual, de logo registro que a irresignação recursal comporta provimento pelas razões que passo a expender.

É cediço que a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) passou por significativas modificações a partir da edição da Lei Federal nº 14.230/2021, e, dentre elas, está a criação da "prescrição intercorrente" a ser aplicável nas demandas desta natureza, bem como a extinção da condenação por atos administrativos praticados na modalidade "culposa".

A esse respeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo ARE nº 843989, do qual emana o tema 1199 -
“
Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente” -
fixou tese de repercussão geral de que o novo regime prescricional, previsto na Lei Federal nº 14.230/2021, é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei, ressalvados os atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.”

Veja-se:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa – é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-251, DIVULG 09-12-2022, PUBLIC 12-12-2022). (g.n).

Nesta intelecção, e à luz do precedente vinculante, conquanto a presente demanda tenha sido ajuizada no ano de 2017, não há se falar em aplicação dos marcos temporais previstos no art. 23, § 4º, da Lei Federal nº 14.230/2021, mormente porque, no caso
sub examine
, não há retroatividade da norma, eis que incide, nessa seara, o princípio do “t
empus regit actum”.

No caso vertente, todavia, tem-se que o Juízo a
quo
proferiu sentença antes de deflagrar a instrução probatória, inexistindo, por corolário, conjunto probatório apto à apuração dos atos praticados pelo Apelado, com vistas a comprovar a existência, ou não, da conduta a si imputada (ao Apelado), bem como o elemento subjetivo "dolo".

Com efeito, a extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória, viola o devido processo legal, ensejando a nulidade da sentença.

E, na esteira do entendimento ora perfilhado, decidiu a Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de caso análogo ao dos autos, cuja ementa transcrevo abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO . DISCUSSÃO SOBRE LICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUNTADAS À INICIAL DESVINCULADAS DA DECISÃO PROFERIDA NO RHC 41.931-ES.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ULTIMADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE.

RECURSO PROVIDO
E REMESSA PREJUDICADA.

I- A garantia constitucional do devido processo legal abrange, em seu conteúdo material, o direito à prova, isto é, a faculdade de produzir e de requerer a produção de provas, que somente poderão ser recusadas, mediante decisão judicial fundamentada, se e quando ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

II-
A extinção prematura do processo, sem a realização da instrução probatória e quando já superada a fase de admissibilidade da demanda, revela-se equivocada e violadora do devido processo legal, haja vista ter subtraído do autor da ação o direito de comprovar a sua tese sem a utilização da prova considerada ilícita.

III-
Não é possível o acolhimento do argumento dos Apelados de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente no caso sub examine, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal (Tema nº 1.199), o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021, não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da sua publicação
.

IV- Por já ter sido em momento anterior apreciada a matéria atinente ao pleito de desbloqueio do bem apontado como sendo de família, não sendo este tema revisitado na sentença prolatada pelo Magistrado a quo, considera-se, ainda que se trate de matéria de ordem pública, que
eventual reanálise da questão deverá ser submetida ao crivo do Juiz atuante em primeiro grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

V- Recurso provido. Remessa prejudicada.”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070599576, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/03/2023) (g.n).

Nesta senda, e pondo em relevo a tese vinculante fixada pelo Excelso Supremo Tribunal de Justiça, há que se afastar a aplicação da prescrição intercorrente ao presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 25/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.